Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Alienação de veículo. Inadimplemento. Ônus da prova. Termo inicial dos juros moratórios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a pagar à parte autora a quantia de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês desde a data do vencimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes se desincumbiram do seu ônus probatório; e (ii) determinar se os juros de mora foram corretamente fixados pela sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito.
4. Por não ter havido cumprimento da obrigação, não há que se falar em prova do inadimplemento, sob pena de se impor à parte prova negativa.
5. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando mera alegação.
6. Tratando-se de dívida líquida e com termo certo, deve incidir juros de mora desde a data do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701157-92.2024.8.07.0021, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; TJDFT, 20060110483490APC, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 10/02/2010; STJ, EAREsp n. 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05/05/2021.